Tribunal: STF
Processo: ARE 1436747
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR. AVERBAÇÃO DO PERÍODO EM QUE O AUTOR ESTEVE MATRICULADO NA CONDIÇÃO DE ALUNO-APRENDIZ. NOVOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NO BOLETIM DA PM 081/2018. PRETENSÃO DE QUE O ENTE ESTATAL SE ABSTENHA DE SUPRIMIR DO CÔMPUTO DE TEMPO DE SERVIÇO DO AUTORO PERÍODO EM CURSOU ESCOLA PROFISSIONAL, A FIM DE QUE CONTINUE GERANDO EFEITOS, PARA FINS DE APOSENTADORIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DO AUTOR, PELA PROCEDÊNCIA DE SEU PEDIDO. RECURSO QUE MERECE PROSPERAR.



    1. O AUTOR TEVE SEU DIREITO À AVERBAÇÃO DO TEMPO DE ESTUDANTE COMO ALUNO-APRENDIZ DE ESCOLA PROFISSIONAL RECONHECIDO PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, EM BOLETIM DATADO DE 2010, EM CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO REGENTE E COM O ENUNCIADO Nº 96 DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. A ADMINISTRAÇÃO, AO PREVER, NO BOLETIM 081/2018, QUE OS POLICIAIS QUE JÁ TÊM SEU TEMPO DE SERVIÇO DE ALUNO APRENDIZ AVERBADO, AO REQUEREREM SUA PASSAGEM PRA RESERVA, TERIAM QUE ATENDER A NOVOS REQUISITOS, NA VERDADE, POR VIA TRANSVERSA, ANULOU O ATO ADMINISTRATIVO ANTERIOR, QUE, EM 2010, AVERBOU O TEMPO DE ALUNO-APRENDIZ DO AUTOR. POSSIBILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO, POR MEIO DA PRERROGATIVA DA AUTOTUTELA, REVER SEUS PRÓPRIOS ATOS, REVOGANDO-OS OU ANULANDO-OS, RESPEITADO O DIREITO ADQUIRIDO E O DEVIDO PROCESSO LEGAL. O STJ, EM REPERCUSSÃO GERAL, ASSENTOU ENTENDIMENTO NO SENTIDO DE QUE AO ESTADO É FACULTADA A REVOGAÇÃO DE ATOS QUE CONSIDERE ILEGAIS; PORÉM, SE DE TAIS ATOS JÁ DECORRERAM EFEITOS CONCRETOS, SEU DESFAZIMENTO DEVE SER PRECEDIDO DE REGULAR PROCESSO ADMINISTRATIVO (RE 594296). IN CASU, NÃO HÁ QUALQUER COMPROVAÇÃO, SEQUER NOTICIA, DE QUE ESTADO TENHA INSTAURADO PROCESSO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. O PRAZO DECADENCIAL PARA QUE A ADMINISTRAÇÃO ANULE ATOS CUJOS EFEITOS SÃO FAVORÁVEIS PARA OS ADMINISTRADOS É DE CINCO ANOS, CONFORME PREVÊ O ARTIGO 53 DA LEI 5427/09 E JURISPRUDÊNCIA DO STF (RMS 31.841). A ADMINISTRAÇÃO, AO EDITAR O INDIGITADO BOLETIM 081/2018, ANULOU O ATO ANTERIOR QUE AVERBOU O TEMPO DE ALUNO APRENDIZ DO AUTOR, SEM OBSERVAR O DEVIDO PROCESSO ADMINISTRATIVO E ULTRAPASSADO O PRAZO DECADENCIAL DE 05 ANOS. RECONHECER A PROCEDÊNCIA DO PEDIDO AUTORAL É MEDIDA QUE SE IMPÕE.



    2. PARTE AUTORA QUE NÃO É BENEFICIÁRIA DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RÉU QUE DEVE REEMBOLSAR AS DESPESAS PROCESSUAIS RECOLHIDAS PELA PARTE VENCEDORA NO CURSO DO FEITO, NOS TERMOS DO §2º DO ARTIGO 82 DO CPC, DO ART. 17, § 1º DA LEI ESTADUAL N.º 3.350/99, E DO ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NO ENUNCIADO Nº 42 DO FUNDO ESPECIAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO (FETJ).



    3. DIANTE DA PROCEDÊNCIA DO PEDIDO AUTORAL, NOS TERMOS DO §2º DO ARTIGO 85 DO CPC, VERBA HONORÁRIA ARBITRADA EM 10% DO VALOR DA CAUSA.



    RECURSO PROVIDO, PARA DETERMINAR QUE O RÉU SE ABSTENHA DE SUBMETER A AVERBAÇÃO DO TEMPO DE SERVIÇO DO AUTOR COMO ALUNO-APRENDIZ, JÁ DEFERIDA EM 2010, PARA FINS DE INATIVIDADE, AOS NOVOS REQUISITOS IMPLANTADOS PELO BOLETIM Nº 081/2018 E CONDENAR O RÉU AO REEMBOLSO DAS DESPESAS PROCESSUAIS ADIANTADAS PELO AUTOR E AO PAGAMENTO DE VERBA HONORÁRIA EM FAVOR DO PATRONO DO AUTOR, NO MONTANTE CORRESPONDENTE A 10% DO VALOR DA CAUSA.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º e 71, inciso III, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de maio de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente